Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese do órgão acusatório, que pretende ver o apelado condenado pelo crime de estelionato, mormente porque palavra da vítima não está em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

2. A ausência de um juízo de certeza sobre a materialidade da infração penal, impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo".

3. O processo penal se norteia pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro de um devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório, quanto à materialidade, é frágil e insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que absolveu o réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

4. Recurso do Ministério Público desprovido.